Tribunal: TJBA
Processo: 8038877-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038877-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GLEDSON DA SILVA PORTO

Advogado(s)
:
TARCILO JOSÉ ARAÚJO FARIAS

AGRAVADOS: ANTONIO DI DOMIZIO E OUTROS (5)

Advogado(s)
:
ALLAN ORRICO DI DOMIZIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
SUSPENSÃO
D
A
OBRA
E ADEQUAÇÃO A ALVARÁ MUNICIPAL
. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NO 1º GRAU. JURIDICIDADE.
LIMITES DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO.
OCUPAÇÃO DE LOTES NÃO LICENCIADOS.
APARENTE OCORRÊNCIA.
INVASÃO DE PROPRIEDADE ALHEIA E ÁREA PÚBLICA.
ANTERIOR EMBARGO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. CONTUMÁCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRAMITAÇÃO. DIREITO À CONSTRUÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AUTORES AGRAVADOS. DELINEAMENTO. PERIGO DE DANO.
RISCO DE CONSOLIDAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. ART. 300 DO CPC.
REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8038877-81.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.